Tribunal: STF
Processo: RE 1284200
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de três recursos extraordinários interpostos por JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSE VALMOCIR LERIA e MARCELO ALMEIDA SPANIOL, com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO.
    Decido.
    A Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao artigo 102 da Constituição Federal, criou a exigência da demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário. Posteriormente, a matéria foi regulamentada pela Lei nº 11.418/06, que introduziu os artigos 543-A e 543-B ao Código de Processo Civil. A norma do § 2º do artigo 543-A determina que “o recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral”. Por fim, o Supremo Tribunal Federal, através da Emenda Regimental nº 21/07, dispôs sobre as normas regimentais necessárias à sua execução.
    Esta Corte, com fundamento na mencionada legislação, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem no AI nº 664.567, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, firmou o entendimento de que os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07, data da publicação da Emenda Regimental nº 21/07, deverão demonstrar, em preliminar formal e fundamentada do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo.
    No caso em tela, os recursos extraordinários foram interpostos contra acórdão publicado em 19/10/19 (fls. 3.102 e-STJ), quando já era plenamente exigível a preliminar recursal para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional objeto dos apelos. As petições recursais, todavia, não possuem a referida preliminar formal devidamente fundamentada, o que implica a impossibilidade do trânsito dos presentes recursos. Sobre o tema, anote-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
    1. Inobservância ao que disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, que exige a apresentação de preliminar sobre a repercussão geral na petição de recurso extraordinário, significando a demonstração da existência de questões constitucionais relevantes sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes. 
    2. A ausência dessa preliminar na petição de interposição permite que a Presidência do Supremo Tribunal Federal negue, liminarmente, o processamento do recurso extraordinário, bem como do agravo de instrumento interposto contra a decisão que o inadmitiu na origem (13, V, c, e 327, caput e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    3. Cuida-se de novo requisito de admissibilidade que se traduz em verdadeiro ônus conferido ao recorrente pelo legislador, instituído com o objetivo de tornar mais célere a prestação jurisdicional almejada. 
    4. O simples fato de haver outros recursos extraordinários sobrestados, aguardando a conclusão do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, não exime o recorrente de demonstrar o cabimento do recurso interposto. 
    5. Agravo regimental desprovido” (RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25/4/08). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente